Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-60.2013.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000035-60.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. - CNPJ: 07.454.091/0001-84 (APELANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL - CPF: 004.414.067-34 (APELADO), RODRIGO BENICIO JANSEN FERREIRA - CPF: 089.590.677-50 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA LEAL - CPF: 020.664.677-15 (APELADO), RAISSA HISAMI ONITA ICHIHARA - CPF: 337.305.228-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE
– IMPROCEDÊNCIA -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA
-
INCONSISTÊNCIA DOMINIAL
-
POSSE INJUSTA
–

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
terceiro opostos
por empresa que alega ser possuidora de área de terras desde 2006, visando impedir constrição judicial sobre aproximadamente 1.500 hectares em razão do cumprimento de sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pelos embargados contra terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a contestação apresentada pelos embargados seria intempestiva
e

(
ii
)
estabelecer se a embargante exerce posse legítima sobre a área objeto do cumprimento de sentença na ação de reintegração de posse, de modo a justificar a proteção possessória por meio dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação apresentada pelos embargados é tempestiva, pois os originais foram devidamente protocolizados dentro do prazo legal estabelecido, conforme certidão exarada pela
serventia do juízo, que goza de fé pública e presunção de veracidade.

4. O laudo pericial demonstrou de forma inequívoca que há inconsistência descritiva para a matrícula no 7053 de propriedade da embargante, posto que se refere a outra área diversa do objeto dos autos do cumprimento de sentença, estando os rumos, distâncias, limites e coordenadas geográficas constantes da matrícula distantes do título primitivo em aproximadamente 106 km.

5. A embargante exerce posse sobre parte do imóvel transcrito na matrícula no 3606 de propriedade dos embargados, o que caracteriza posse injusta, desfalcada de justo título, considerando que os embargados buscam proteção possessória da área desde 1981, com sentença favorável proferida em 2007, enquanto a embargante alega ter iniciado sua posse apenas em 2006.

6. A alegação de boa-fé na aquisição do bem não se sustenta quando há elementos objetivos que demonstram o contrário, como a constatação pericial de que a área ocupada pela embargante não corresponde à área descrita em seus títulos dominiais.

7. Não há excesso ou ofensa aos limites da coisa julgada no cumprimento da sentença da reintegração de posse, pois a dificuldade técnica na delimitação precisa da área não significa que os embargados estejam extrapolando os limites fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

T
ese de julgamento: 1. Os embargos de terceiro são improcedentes quando o laudo pericial demonstra que a propriedade do embargante não se localiza na área objeto do cumprimento de sentença. 2. A posse exercida sobre área que não corresponde à descrita nos títulos dominiais do possuidor e que é objeto de disputa possessória anterior é considerada injusta, desfalcada de justo título. 3. A presunção de boa-fé é afastada quando há elementos objetivos que demonstram que a área ocupada não corresponde à área descrita nos títulos dominiais do
possuidor.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA

em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que
julgou improcedentes
os
Embargos de Terceiro no 0000035-60.2013.8.11.0021
,
opostos em face de
ARNALDO FERREIRA LEAL
e
BEATRIZ FERREIRA LEAL
,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do C
PC/15
. No mais,
condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fix
ados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia originou-se de embargos de terceiro ajuizados pela apelante, que alega ser possuidora de uma área de terras conhecida por Fazenda Santa Júlia, composta por 19.
674
,
9
292 hectares,
localizada no município de Cocalinho/MT desde o ano de 2006

e que a totalidade das áreas foi integralizada ao capital da empresa, conforme matrícula de n. 7053, do CRI de Água Boa-MT e matrículas de no 8410 e 20981, do CRI de Barra do Garças/MT.

Sustenta que parte de sua área (aproximadamente 1.500 hectares) estaria sendo objeto de indevida constrição judicial em razão do cumprimento de sentença prolatada nos autos da
Ação de Reintegração de Posse no 0000615-47.2000.8.11.0021
(Código no 3080), promovida pelos apelados em face de
CONCEIÇÃO RIBEIRA DA ROCHA
.

Informa a
apelante que, embora a ação possessória tenha sido proposta apenas contra CONCEIÇÃO RIBEIRA DA ROCHA, no cumprimento de sentença
,
os apelados estariam tentando reintegrar-se na posse de área superior àquela efetivamente discutida no processo original, extrapolando os limites da coisa julgada e alcançando porção de aproximadamente 1.500 hectares da área onde a apelante exerce posse consolidada desde 2006.

Em sua defesa, os apelados alegaram preliminarmente a intempestividade dos embargos de terceiro. No mérito, sustentaram que a apelante defende a posse com base exclusivamente no domínio e que os títulos apresentados são "deslocados", não correspondendo à área objeto da reintegração de posse.

O juízo
singular
, após ampla instrução processual, incluindo perícia e oitiva de testemunhas, julgou improcedentes os embargos de terceiro, fundamentando sua decisão na constatação de que a propriedade da embargante não se localiza na posse dos embargados, logo
,
sua área não seria objeto do cumprimento de sentença dos autos principais.

Concluiu

que a posse exercida pela embargante seria "desfalcada de justo título", pois a área objeto do cumprimento de sentença não faria parte da área representada no título da embargante.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese:

(i)
intempestividade da contestação apresentada pelos apelados;

(
ii
)
que o domínio não pode ser considerado questão absoluta para resolução da controvérsia, uma vez que o tema central da presente ação é a posse;

(
iii
)
que há inúmeros elementos que demonstram sua boa-fé na aquisição do bem e no exercício regular da posse;

(
iv
)
que a prova pericial contém inúmeras fragilidades;

(v)
que há manifesto excesso e ofensa aos limites da coisa julgada no cumprimento da sentença da reintegração de posse; e

(vi)
que não existem elementos técnicos necessários à fixação no solo dos limites objetivos dos mapas mencionados na sentença que conferiu a reintegração de posse aos apelados.

Por fim,
pugna
:

a)

pela
intempestividade da contestação e aplica
ção d
os efeitos da revelia em face dos apelados, reformando-se a sentença para julgar procedente os pedidos formulados pela apelante, face à presunção de veracidade dos fatos por esta alegados, pois a causa não versa sobre direitos indisponíveis e as provas trazidas pela apelante comprovam suas alegações.

b)
se assim não entender, considerando o conjunto probatório acerca do exercício da posse de boa-fé pela apelante, bem como o fato de que a área por ela ocupada está fora do alcance dos efeitos da
sentença prolatada nos autos da Reintegração de Posse n. 0000615-47.2000.8.11.0021, que seja julgada procedente ação, mantendo-se, em definitivo, a apelante na posse da Fazenda Santa Júlia.

c)
Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões
de
ID no 291753893
os apelados requerem, preliminarmente, a retificação do polo passivo para constar o
ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL
, representado por sua inventariante
BEATRIZ FERREIRA LEAL
, em razão do falecimento do apelado.

No mérito, defendem o acerto da sentença, sustentando que a propriedade da embargante não se localiza na posse dos embargados e que eventual posse exercida pela apelante no terreno objeto da Ação de Reintegração de Posse seria desfalcada de justo título.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verific
a-se
que os apelados requereram em contrarrazões a retificação do polo passivo para constar o
ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL
, representado por sua inventariante
BEATRIZ FERREIRA LEAL
, em razão do falecimento do apelado, conforme certidão de óbito anexada aos autos.

Com efeito, o art. 110 do C
PC/15
estabelece que "
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu
espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o
".

Assim, defiro o pedido de retificação do polo passivo para que conste o
ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL
, representado por sua inventariante
BEATRIZ FERREIRA LEAL
, em substituição ao apelado falecido.

Da tempestividade da contestação

A apelante alega que a contestação apresentada pelos apelados seria intempestiva, pois, embora tenha sido protocolada tempestivamente via
fac-símile
em
23/01/2013
, não teriam sido apresentados os originais no prazo legal de cinco dias úteis, conforme disposto no art. 2o da Lei no 9.800/99.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Conforme certidão exarada pela serventia do juízo e colacionada pela própria apelante em suas razões recursais, os originais da contestação foram devidamente protocolizados em
25/01/2013
, dentro do prazo legal estabelecido.

A certidão assim dispõe: "
CERTIFICO que substituí as cópias de fls. 656-703 apresentadas mediante fax símile
procololizados
no dia 23/01/2013 pelas originais protocolizadas no dia 25/01/2013, tudo em conformidade com o disposto nos itens 1.5.1 e 1.5.2 da CNGC
".

Ademais, os atos praticados pelos serventuários da Justiça gozam de fé pública e presunção de veracidade, devendo permanecer válidos enquanto não houver declaração de nulidade. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA LEALDADE PROCESSUAL E DA CONFIANÇA. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. [...] 1. Os atos praticados pelos serventuários da Justiça gozam de fé pública e presunção de veracidade, devendo permanecer válidos enquanto não houver declaração de nulidade, a qual não prejudicará a parte de boa-fé. [...]"
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
91.311/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012,
DJe
01/08/2013
)

Portanto,
rejeito a preliminar de intempestividade da contestação
.

Do mérito

No mérito, a questão central dos embargos de terceiro reside na verificação da legitimidade da posse exercida pela apelante sobre a área objeto do cumprimento de sentença na Ação de Reintegração de Posse no 0000615-47.2000.8.11.0021 (Código no 3080).

Os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do C
PC/15
, constituem instrumento processual adequado para que terceiro, que não é parte no processo, possa defender a posse ou propriedade de seus bens quando estes sofrem constrição ou ameaça de constrição judicial.

No caso, a apelante alega ser possuidora legítima da área objeto do cumprimento de sentença, sustentando que sua posse seria de boa-fé e anterior à propositura da ação possessória pelos apelados.

Contudo, após detida análise dos autos,
verifica-se
que a sentença recorrida não merece reparos, pois está devidamente fundamentada nas provas produzidas durante a instrução processual, especialmente no laudo pericial, que demonstrou de forma inequívoca que a propriedade da apelante não se localiza na área objeto do cumprimento de sentença.

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e nomeado pelo juízo, concluiu que há inconsistência descritiva para a matrícula no 7053 de propriedade da apelante, posto que se refere a outra área diversa do objeto dos autos do cumprimento de sentença.

O perito constatou divergência material quanto ao posicionamento definido nos títulos primitivos e na matrícula atual de no 7053 de propriedade da embargante, consignando que a descrição atual para os limites da Fazenda Bom Jardim II/III apresenta confrontações com a margem direita do Ribeiro Água Preta, terras de Wander Correia Lima, terras de Aluísio de Alencastro e Aluísio de Alencastro Filho, e terras de Rogério de Oliveira Lobo, enquanto os perímetros definidos para os títulos primitivos não mencionam a divisa com o rio Água Preta, mas sim com o rio das Mortes.

Ainda segundo o laudo pericial, os rumos, distâncias, limites e coordenadas geográficas constantes da matrícula 7053 encontram-se distantes do título primitivo em aproximadamente 106 km. Assim, concluiu o perito que há inconsistência dominial para a descrição geográfica apresentada para a matrícula no 7053.

C
om relação ao imóvel dos apelados, matrícula no 3606, denominado Fazenda Campinas, o perito destacou que o imóvel faz divisa com o Lote Araguaia a leste, com o rio Cristalino ao sul, com Benedito Lara Pinto e a Oeste com o rio Água Preta, sendo inconteste a sua localização.

Diante dessas constatações, o perito concluiu que não existe sobreposição dominial dos posicionamentos geográficos definidos para os títulos dominiais das partes e que há inconsistência descritiva para a matrícula no 7053 de propriedade da apelante, posto que se refere a outra área diversa do objeto dos autos do cumprimento de sentença.

A apelante argumenta que o juízo
a quo
teria se equivocado ao analisar o direito da apelante apenas sob o aspecto do domínio, ignorando o exercício de fato da posse. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois foi a própria apelante quem fundamentou sua posse com base nos títulos dominiais que alega ter adquirido de boa-fé, como bem reconhecido na sentença recorrida: "
Nestes autos a embargante sustenta sua posse com base em título. Para tanto, descreve que detém a totalidade da área representada na matrícula de n. 7053 do CRI de Água Boa/MT e nas matrículas de n. 8410 e 20981, ambas do CRI de Barra do Garças/MT, as quais teriam sido integralizadas ao capital da empresa
".

Ademais, ainda que se considere o exercício de fato da posse pela apelante, o laudo pericial evidenciou que a embargante exerce posse em parte do imóvel transcrito na matrícula no 3606 de propriedade dos apelados, o que caracteriza posse injusta, desfalcada de justo título.

Importante destacar
ainda
que os apelados buscam proteção possessória da área objeto do cumprimento de sentença desde 12 de novembro de 1981, com sentença favorável proferida em
17/09/2007
, ou seja, há mais de 20 anos, enquanto a apelante alega ter passado a exercer a posse sobre parte da área dos apelados apenas em 2006, com base em título que, conforme comprovado no laudo pericial, diverge das divisas e confrontações da área realmente ocupada.

A apelante também alega que haveria excesso e ofensa aos limites da coisa julgada no cumprimento da sentença da reintegração de posse, argumentando que os apelados estariam tentando reintegrar-se na posse de área superior àquela efetivamente discutida no processo original. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nas provas dos autos.

Isto porque, o
laudo pericial complementar, ao responder ao quesito no 06 formulado pela apelante, afirmou que "
Sim, as
áreas descritas são coincidentes, contudo
,
não existem nos Autos elementos técnicos suficientes para realizar a amarração e atestar tais coordenadas, haja vista que
as mesmas
não possuem ângulos e distâncias informados
". Essa constatação, ao contrário do que alega a apelante, não significa que os apelados estejam extrapolando os limites da coisa julgada, mas sim que há dificuldade técnica na delimitação precisa da área objeto da reintegração de posse.

Ademais, a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse determinou expressamente a reintegração dos apelados "
na posse da área descrita na inicial e integrante no imóvel descrito na certidão de fls. 20, precisamente a área destacada nos mapas descritivos de fls. 21 e 22
". Portanto, o cumprimento da sentença deve observar esses limites, não havendo que se falar em excesso ou ofensa à coisa julgada.

Quanto à alegação de boa-fé na aquisição do bem e no exercício regular da posse, cumpre ressaltar que a boa-fé subjetiva, caracterizada pela ignorância do possuidor acerca dos vícios que maculam sua posse, não se presume quando há elementos objetivos que demonstram o contrário. No caso, o laudo pericial evidenciou que a área ocupada pela apelante não corresponde à área descrita em seus títulos dominiais, o que afasta a presunção de boa-fé.

Se não fosse o bastante
, ainda que se considere a boa-fé da apelante no momento da aquisição do bem, tal circunstância não tem o condão de legitimar a posse exercida sobre área que não lhe pertence e que é objeto de disputa possessória há mais de 20 anos.

Por fim, quanto às alegadas fragilidades do laudo pericial, a apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício ou erro que pudesse comprometer a credibilidade técnica do trabalho realizado pelo perito judicial. As impugnações apresentadas pela apelante foram
devidamente analisadas e respondidas pelo perito em laudo complementar, não havendo razões para desconsiderar suas conclusões.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer o valor probante do laudo pericial para delimitar áreas nas ações possessórias quando elaborado de forma coerente e imparcial, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido
deste TJMT:

"
DIREITO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] O conceito de posse injusta na ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, não se confunde com o conceito dos interditos possessórios, bastando a ausência de título dominial oponível ao autor. A prova pericial conclui que a ocupação da ré adentra 18,325 hectares da área pertencente às autoras, sem evidência técnica ou documental que comprove sobreposição superior a essa medida. [...] As conclusões do laudo pericial judicial são suficientes para fundamentar a delimitação da área a ser restituída."
(TJMT, Apelação 0048549-13.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025)

Portanto, considerando que o laudo pericial demonstrou de forma inequívoca que a propriedade da apelante não se localiza na área objeto do cumprimento de sentença e que a posse exercida pela apelante
sobre parte do imóvel dos apelados é injusta, desfalcada de justo título, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, majoro os
honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do C
PC/15
, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026